Tribunal: STF
Processo: Rcl 69701
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Andre Luis Ulrich, em 6.7.2024, contra ato da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, na Apelação Criminal n. 5060718-74.2020.4.04.7000, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. Consta do processo ter sido o reclamante condenado, em 6.9.2022, pelo juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR, às penas de 31 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.791 dias-multa, pela prática dos seguintes crimes:



    “a) previsto no art. 2º, caput e §4º, III e V, da Lei nº 12.850/2013 (1ª imputação), a 05 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa; 



    b) previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06 (3ª imputação), a 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa; 



    c) previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06 (5ª imputação), a 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 808 (oitocentos e oito) dias-multa; 



    d) previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06 (6ª imputação), a 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa; 



    e) previsto no art. 1º, caput, e §1º, II, da Lei 9.613/98 (7ª imputação), a 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa” (fl. 144, e-doc. 19).



    A defesa interpôs recurso de apelação, desprovido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em 18.6.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 5060718-74.2020.4.04.7000.



    3. O reclamante sustenta que “o Tribunal Regional Federal desrespeitou a autoridade das decisões deste E. Tribunal, mais especificamente quanto ao verbete da súmula 14” (fl. 11, e-doc. 1).



    Alega que “até o presente momento a defesa não teve acesso aos autos de Interceptação Telefônica nº 5057824-62.2019.404.7000 e 5055313-91.2019.404.7000, posto que ainda não foi habilitada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que, “se os advogados não estão habilitados no processo, que corre em segredo de justiça, de nada vale a ‘permissão’ apontada pelo juízo – porque o sistema impede o acesso ao conteúdo dos autos por quem não é parte” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “um dos argumentos trazidos pela nobre julgadora é de que os elementos informativos colhidos no curso da investigação e utilizados nos relatórios policiais que instruíram o teor da acusação estavam disponíveis nos autos do Inquérito. Porém, o que se busca pela defesa não é o acesso aos documentos que a acusação escolheu utilizar por mera liberalidade, mas sim a todos os documentos, a fim de que se possa também – assim como fez o Parquet – avaliar quais documentos pretende utilizar na defesa de seu cliente” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se o provimento da Reclamação, para que seja cassado o ato judicial do juízo de primeiro grau, que negou o acesso à defesa aos autos de Interceptação Telefônica nº 5057824-62.2018.4.04.7000 e 5055313-91.2019.4.04.7000 e todos os atos subsequentes, por manifesta ilegalidade” (fl. 11, e-doc. 1).



    4. Em 8.7.2024, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal prolatou despacho neste sentido: “A questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. (...) Findo o recesso, encaminhe-se ao Relator” (e-doc. 24).



    5. Em 19.7.2024, o reclamante pediu “o reestabelecimento do prazo para apresentação de resposta à acusação, após a habilitação em todos os procedimentos” (e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    8. O juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR, ao proferir a sentença condenatória, afastou a alegação de cerceamento de defesa, com a seguinte fundamentação:



    “ANDRÉ LUIS ULRICH (ev. 1040.1) argumentou cerceamento de defesa pela falta de acesso aos autos de interceptação telefônica nº 50578246220194047000 e nº 50553139120194047000. Por sua vez, MARCIO LUIZ CRISTO e SERGIO CRISTHIAN GUTSTEIN CASCO (ev. 1043.1) aduziram a ausência de acesso à integralidade da investigação. 



    O advogado peticionante, segundo informações do sistema, está vinculado à defesa do acusado ANDRÉ desde 07/01/2021, o que lhe permite acessar todos os processos vinculados que possuam sigilo nível 0 e 1. Em consulta aos relatórios gerenciais do sistema E-Proc, é possível verificar os dias do acesso aos procedimentos referidos pelo advogado peticionante e sua classificação como ‘permitido’. (...)



    A defesa de ANDRÉ havia alegado, em sede de resposta à acusação, a ausência de acesso aos vídeos a que se refere a autoridade policial na Informação nº 21 ou aos áudios das interceptações telefônicas realizadas, tendo-se concluído que as provas estavam disponíveis à defesa (ev. 188.1):



    ANDRÉ LUIS ULRICH, por sua vez, alegou que não foram disponibilizados os vídeos a que se refere a autoridade policial na Informação de Polícia Judiciária nº 21/2020 ou os áudios das interceptações telefônicas realizadas no bojo dos autos nº 5057824-62.2019.404.7000 e 5055313-91.2019.404.7000. Requereu a renovação do prazo para a resposta à acusação porque, quando foi constituído, não foi possível acessar os autos devido ao sigilo atribuído. 



    O acusado juntou aos autos procuração constituindo novo advogado em 05/01/2020, durante o recesso forense (ev. 82), não existindo solicitação aos servidores plantonistas, que poderiam proceder à vinculação de seus procuradores para acesso imediato aos procedimentos. 



    Em 07/01/2020, primeiro dia útil após o recesso, o advogado foi prontamente vinculado aos autos, conforme histórico de procuradores anexado abaixo: (...)



    É certo que ‘O patrono recebe o processo no estado em que se encontra, não sendo autorizado a postular renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. (TRF4 5055556-49.2020.4.04.0000, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 27/01/2021)’. Sem embargo, o prazo para a apresentação de resposta à acusação foi renovado por meio da decisão do evento 129. 



    Além disso, é possível observar que tanto os vídeos quanto os áudios mencionados por ANDRÉ em sua petição encontram-se disponíveis às partes: o primeiro item, em depósito na Vara Federal (ev. 69 dos autos nº 50578246220194047000); o segundo item, em depósito na Superintendência Regional de Polícia Federal (ev. 241, p. 12, dos autos nº 50578246220194047000), não havendo que se falar em ausência de acesso às provas, uma vez que não houve interesse da defesa em sua visualização. Nesse passo, não há impedimento de acesso aos arquivos e documentos pretendidos, nem de ofensa à Súmula Vinculante nº 14. 



    Cabe registrar que a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.964/2019, no que tange ao Código de Processo Penal, atribuiu às centrais de custódia, departamentos vinculados à estrutura da polícia investigativa (a quem incumbe a proteção da cadeia de custódia), a responsabilidade pela guarda e controle de vestígios/provas apreendidos em sede de investigações criminais (art. 158-E e 158-F, CPP). Por consequência, as partes devem solicitar à Polícia Federal o acesso aos elementos probatórios a que pretende, tais como os dados dos equipamentos eletrônicos que ainda não foram devolvidos, áudios das interceptações telefônicas, documentos bancários etc. 



    Cumpre pontuar que os dados fiscais e bancários, do próprio investigado/denunciado, podem ser obtidos diretamente pelas partes junto às instituições financeiras com a qual mantenham ou mantiveram relacionamento bancário e/ou perante a autoridade Fazendária, responsável pela gestão dos dados fiscais. 



    Pedidos genéricos de cerceamento de defesa por falta de acesso, porque não foram especificados processos ou documentos a que não se tenha visibilidade, não merecem acolhimento. 



    Ante o exposto, conclui-se que a integralidade das provas produzidas até o momento está disponível aos defensores dos réus, o que assegura o contraditório e possibilita o pleno exercício do direito à ampla defesa quanto aos fatos aqui denunciados. 



    Portanto, as alegações de cerceamento de defesa devem ser rejeitadas.



    Mister se faz realçar que todos os Autos Circunstanciados de Interceptação Telefônica - ACIT e Informações Policiais produzidas em decorrência dos elementos arrecadados tanto nos autos nº 50578246220194047000 quanto no nº 50553139120194047000 estão acostados no IPL nº 50550696520194047000. 



    O pedido de acesso amplo e irrestrito aos procedimentos não comporta acolhimento, porquanto genérico. Cumpre esclarecer que há aproximadamente duas centenas de processos da Operação Narcobroker, muitos sequer vinculados aos denunciados ANDRÉ, MARCIO e SERGIO e de interesse exclusivo das defesas de outros investigados. Nesse particular, não foram especificados processos ou documentos aos quais a parte não tenha acesso, sendo que o sistema mostra a permissão de acesso aos autos nº 50578246220194047000 e nº 50553139120194047000 à defesa de ANDRÉ, como referido em itens anteriores. Apesar de se poder argumentar que as defesas deveriam ter requerido a sua vinculação aos processos específicos na primeira oportunidade, sua visualização não depende de associação, uma vez que podem ser consultados por meio do link ‘processos relacionados’ na capa do IPL, conforme já fundamentado na decisão do evento 188.1 destes autos. 



    Assim, afasto a alegação de cerceamento de defesa” (fls. 10-12, e-doc. 17).



    9. A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, na Apelação Criminal n. 5060718-74.2020.4.04.7000, manteve a sentença. Consta do voto da Relatora, Desembargadora Salise Monteiro Sanchotene:



    “2.7. Nulidade por cerceamento de defesa 



    A defesa de ANDRÉ LUIS ULRICH suscita a nulidade do processo por cerceamento de defesa em razão de suposta inacessibilidade ao conteúdo das decisões proferidas no procedimento de interceptação telefônica.



    Além disso, também alega que o exercício da ampla defesa foi indevidamente restringido por conta da ausência de intimação das testemunhas arroladas pela defesa. 



    Sem razão. 



    Embora o patrono tenha instruído as razões recursais com imagens indicando a indisponibilidade de acesso às decisões acostadas aos autos nº 5057824-62.2018.4.04.7000 e 5055313-91.2019.4.04.7000, relativos às interceptações telefônicas autorizadas no curso da investigação, o magistrado sentenciante verificou, em consulta aos relatórios do sistema e-proc, registros de efetivos acessos aos expedientes em questão pelo causídico do apelante. 



    Nesse sentido, ao enfrentar a alegação na sentença, o magistrado singular adicionou imagens das telas do sistema e-proc exibindo os dias do acesso aos procedimentos pelo advogado e sua classificação como ‘permitido’. (...)



    Mesmo que tenha existido uma suposta falha no acesso ao sistema, como ventilado pela defesa, não há se falar em cerceamento de defesa. 



    Isso porque as informações juntadas aos autos da medida cautelar também constam do Inquérito Policial nº 5055069-65.2019.4.04.7000, cuja inacessibilidade não foi mencionada pela defesa. Desse modo, a defesa pôde ter acesso aos elementos informativos colhidos no curso da investigação e utilizados nos relatórios policiais que instruíram o teor da acusação. Além disso, como afirmado pelo recorrente, o material de áudio interceptado permaneceu armazenado e à disposição da parte para consultas na Secretaria da Vara e na própria Polícia Federal. 



    Precisamente sobre o conhecimento do conteúdo das decisões sobre a continuidade das interceptações telefônicas, não houve qualquer prejuízo para o apelante. Como visto, a defesa do corréu MÁRCIO LUIZ CRISTO impugnou especificamente a legalidade das sucessivas prorrogações do monitoramento telefônico, cuja idoneidade restou reconhecida pelo juízo a quo e também no item 2.4 desta apelação. Nesse sentido, verifica-se que os pontos suscitados pela defesa - a fundamentação das decisões de autorização da continuidade das interceptações e os respectivos prazos da medida - foram efetivamente analisados pelo julgador. O fato de as alegações terem sido analisados em razão da manifestação de corréu não implica o reconhecimento de nulidade, já que as conclusões firmadas sobre as medidas investigatórias se estendem a todos os corréus” (fls. 16-17, e-doc. 20).



    10. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que o acesso aos elementos probatórios tenha sido restringido.



    Na sentença e no acórdão, as autoridades reclamadas concluíram que as provas estavam disponíveis à defesa, a qual “pôde ter acesso aos elementos informativos colhidos no curso da investigação e utilizados nos relatórios policiais que instruíram o teor da acusação”.



    11. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela não disponibilização do acesso pretendido, sendo necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    12. As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora